Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-68.2020.8.11.0053
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001188-68.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAXIANY CUNHA DE CARVALHO - CPF: 927.562.631-68 (APELANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), MAXIANY CUNHA DE CARVALHO - CPF: 927.562.631-68 (APELADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA DJEN - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES - RECURSO CONHECIDO.

A ausência da devida intimação da parte requerida da sentença, via DJen, a fim de que pudesse recorrer, configura cerceamento do direito de defesa, capaz de gerar a nulidade dos atos processuais e a necessidade de reabertura dos respectivos prazos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAXIANY CUNHA DE CARVALHO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e materiais que move em face de
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes e condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais, a serem corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e com juros de 1% ao mês desde a data da prolação da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Em seu apelo, a autora sustenta, em síntese, a necessidade de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, eis que as aulas prestadas pela instituição de ensino não poderão ser reaproveitadas, em razão da ausência de autorização e reconhecimento do curso pelo MEC.

Requer a incidência dos juros de mora sobre condenação por danos morais desde a citação.

Em contrarrazões, o apelado
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME
alega ausência de intimação da sentença (Id. 229519219).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, o apelado alega a ausência de intimação da sentença pelo diário de justiça eletrônico, o que afirma gerar a nulidade de todos os atos processuais posteriores.

Do exame, a sentença foi proferida em 22.11.2022 (Id. 229519216) e, em consulta ao DJen verifica-se que, de fato, não houve intimação da parte ré, ora apelada.

Pois bem.

Se não houve a devida intimação do requerido, nos moldes determinados pela lei de regência, é de se reconhecer a nulidade dos atos posteriores à sentença, com a necessidade de retorno dos autos à origem, para que sejam realizadas as intimações devidas e adequadas das partes, via DJen, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC)” (TJMT, AP 1001116-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença, em razão da ausência da devida intimação das partes, em razão de que DETERMINO o retorno dos autos à origem, para que sejam realizadas as intimações das partes via DJen.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024